Tribunal: TJMT
Processo: 1000076-39.2018.8.11.0084
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1000076-39.2018.8.11.0084
Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE APIACÁS/MT
Recorrente: BANCO PAN S/A
Recorrida: LOURIVAL PEREIRA DE OLIVEIRA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 03/09/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO REALIZADO NO CONTRACHEQUE A TÍTULO DE MÍNIMO DA FATURA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de ação em que o consumidor sustenta a existência de cobranças indevidas em seu contracheque, oriundas de empréstimo não contratado com a instituição bancária, ora Recorrente, pleiteando pela restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados e reparação por danos morais.
2. Tratando-se de relação de consumo, por onde se opera a inversão do ônus da prova, incumbia à instituição bancária comprovar a regularidade dos descontos realizados na folha de pagamento do consumidor, mediante juntada do contrato devidamente assinado pela parte hipossuficiente, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, II do Código de Processo Civil.
3. Não havendo prova da legitimidade das cobranças objurgadas, faz jus o consumidor à restituição, em dobro, do valor indevidamente descontado, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.
4. Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.
5. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do demandante, notadamente porque a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com a devolução do valor descontado indevidamente, na forma dobrada.
8. Digno de nota é que também não houve demonstração por parte da parte consumidora da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos qualquer número de protocolo e/ou dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente).
9. Sentença parcialmente reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000076-39.2018.8.11.0084
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), LOURIVAL PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 785.805.441-49 (RECORRIDO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020